Tribunal: TJSP
Processo: 2228710-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE 50% DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DO AGRAVANTE - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 833, § 2o E 529, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU O DESBLOQUEIO DE 50% DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA DO AGRAVANTE - PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 833, § 2o E 529, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.